Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se as provas dos autos são suficientes para justificar a sua condenação pelo crime do art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso com identificação suprimida está suficientemente comprovada nos autos, restando inconteste que o réu estava portando uma arma calibre .38 municiada e, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, buscou ocultá-la, jogando-a no telhado da casa vizinha. 3.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes.
4. A dosimetria da pena foi realizada corretamente e, assim, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.